Tribunal: TJBA
Processo: 0339270-86.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339270-86.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUZIA DAS NEVES GABRIEL DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONY DE TEIVE E ARGOLO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA (PETROBRAS) ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONFORMIDADE COM O TEMA 936 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REVISÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA ADESÃO (1969) PRETENDIDA PELA AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 288 DO TST NA JUSTIÇA COMUM APÓS A REMESSA DOS AUTOS. VIGÊNCIA DO TEMA 907 DO STJ. REGULAMENTO APLICÁVEL É AQUELE VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O PRÉVIO CUSTEIO DAS VANTAGENS PLEITEADAS. CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 955 E 1.021 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de revisão de suplementação de aposentadoria ajuizada por ex-empregada da PETROBRAS, vinculada à PETROS, visando ao recálculo do benefício com base no Regulamento de 1969. A autora alegou prejuízo com as alterações posteriores e violação a direito adquirido.

A sentença proferida na 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador reconheceu a ilegitimidade passiva da patrocinadora PETROBRAS, com base no Tema 936 do STJ, rejeitou a prescrição total e aplicou a prescrição quinquenal (Súmulas 291 e 427 do STJ). No mérito, julgou improcedente o pedido, com fundamento no Tema 907 do STJ, por considerar aplicável o regulamento vigente na data da elegibilidade (2001/2002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se a patrocinadora PETROBRAS possui legitimidade passiva em demanda que versa sobre revisão de benefício de previdência complementar;
(ii) saber se o regulamento aplicável ao cálculo do benefício é o vigente na data da admissão (1969) ou o da implementação da elegibilidade (2001/2002);
(iii) saber se é possível a revisão da suplementação com base em regime anterior sem a demonstração de prévio custeio e formação da reserva matemática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade passiva da PETROBRAS.
A patrocinadora não detém legitimidade para responder por revisão de benefício previdenciário vinculado à entidade fechada de previdência complementar. Aplicação da tese firmada no
Tema 936 do STJ
, que reconhece a autonomia patrimonial e administrativa da entidade (PETROS) frente à patrocinadora (PETROBRAS).

Regulamento aplicável.
Segundo o
Tema 907 do STJ
, o regulamento aplicável ao cálculo do benefício é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não aquele em vigor na data da adesão ao plano. No caso, a elegibilidade ocorreu em 2001/2002, quando o regulamento de 1985/1994 já estava em vigor.

Inaplicabilidade da Súmula 288 do TST.
Com a remessa dos autos à Justiça Comum, afasta-se o entendimento consolidado no âmbito da Justiça do Trabalho, sendo inaplicável a Súmula 288 do TST.

Equilíbrio atuarial e prévio custeio.
Nos termos da
LC nº 109/2001
, art. 17 e 68, e da jurisprudência pacificada nos
Temas 955 e 1.021 do STJ
, a revisão do benefício pressupõe a demonstração de prévio custeio das verbas pleiteadas, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio atuarial. Não comprovada a incidência de contribuições sobre o 13º salário e demais verbas, é inviável a alteração da base de cálculo.

Prescrição parcial.
Aplicação correta da prescrição quinquenal, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme Súmulas 291 e 427 do STJ. Parcial decadência reconhecida apenas em relação às parcelas anteriores a 31/03/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento:
"1. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para demandas que versem exclusivamente sobre revisão de benefício previdenciário administrado por entidade fechada de previdência complementar, conforme o Tema 936 do STJ."
"2. O regulamento aplicável ao cálculo da suplementação é aquele vigente na data de implementação das condições de elegibilidade, nos termos do Tema 907 do STJ."
"3. A inclusão de verbas não contempladas no cálculo original do benefício exige a demonstração de prévio custeio e formação da respectiva reserva matemática, nos termos dos Temas 955 e 1.021 do STJ."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04